Tribunal: CARF
Processo: 19515.001243/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001243/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.889 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
METRO TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. PREENCHIMENTO DE GUIA DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP)
COM
INFORMAÇÕES
INCORRETAS.
MULTA
RELEVADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PROCEDÊNCIA
DA
AUTUAÇÃO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo
GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impossibilidade de afastamento de autuação no caso de informação equivocada
informada em GFIP e com necessidade de correção apontada e buscada pelo
próprio contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001243/2008-59
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001243/2008-59

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 105/129), interposto contra o Acórdão no. 16-
20.992 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
/SP – DRJ/SPO1 (e-fls. 93/98), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação, com relevação total da multa (e-fls. 34/39), interposta contra Auto de Infração CFL
69 DEBCAD 37.102.376-9 (e-fls. 04/08), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, no valor de R$752,88, consolidado em 06/04/2008,
com ciência pessoal em 13/06/2008 (e-fl. 04)
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ, transcrito por esclarecer os
fatos ocorridos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de AI - Auto de Infração Debcad n° 37.102.376-9, lavrado contra a empresa
acima identificada, tendo em vista que de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls.
27, a mesma apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui
infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6o, da Lei n° 8.212/91, na redação pela Lei n°
9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV c parágrafo 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O Relatório Fiscal da Infração informa ainda que:
- Não foram informados corretamente nas GFIP os valores referentes à retenção de 11%
sofrida por parte dos tomadores na prestação de serviços de mão-de-obra - Lei n°
9.711/98;
- Não existem Autos de Infração anteriores e não ocorreram circunstâncias agravantes.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 752,88 (setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta
e oito centavos), de acordo com o previsto no artigo 284, inciso III, e artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e artigo
32, inciso IV, § 6o, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, sendo o
valor mínimo atualizado pela Portaria Interministerial n° 77, de 11/03/2008, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 28.
DA IMPUGNAÇÃO
(...).
I - Preliminarmente
O contribuinte verificou ocorrerem nos presentes autos, vícios de nulidades, os quais
passa objetivamente a apontar.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001243/2008-59

II — Da correção do descumprimento de dever instrumental. Da obrigatoriedade
da relevação da multa.
O próprio Fisco reconheceu que a defendente tem a condição de primariedade, bem
como não possui circunstâncias agravantes, razão pela qual, deveria aplicar a multa seu
valor mínimo.
Merece consideração este formal pedido de relevação da multa, na medida em que
logrou êxito no preenchimento de outro requisito para sua concessão. No que se refere à
correção da falta, esclarece a contribuinte que já disponibilizou ao fisco previdenciário
as correspondentes GFIP para as competências indicadas, que segundo esta autuação,
não foram apresentadas oportunamente, em clara demonstração de boa fé e lealdade
processual para com o labor do fisco previdenciário. Para que não haja dúvidas quanto à
correção da falta, junta aos autos as correspondentes cópias comprobatórias de entrega
das GFIPs.
Importante frisarmos que o presente AI só subsiste até o momento em que a
contribuinte apresentar a documentação no caso, as GFIP, retificadas, sendo que, a
partir deste momento, não há que se falar em manutenção de sua exigibilidade,
decretando-se, pois sua improcedência.
Aguarda-se, pois a imediata decretação de sua improcedência, ou ao menos, o
reconhecimento do direito da contribuinte de ter a multa relevada, conforme previsto no
item 2.7 do IPC e no artigo 292, parágrafo Io, do Regulamento da Previdência Social -
Decreto n° 3.048/99.
III — Considerações Finais
Espera o acolhimento de suas arguições, determinando a nulidade, tanto por falta de
atendimento a rigores formais, quanto materiais, sem ressalva da nítida falta de certeza e
de liquidez neste AI.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/FNS, no sentido de improcedência da
impugnação, com relevação da multa, decidida por unanimidade, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 13/06/2008 a 13/06/2008
Documento: AI n° 37.102.376-9, de 13/06/2008
Ementa:
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS
OU
OMISSAS,
NOS
DADOS
NÃO
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar
a
empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, constitui infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA. A multa
será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda
que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver
corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
MULTA RELEVADA
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
4. Intimado do Acórdão em 28/09/2009 (AR de e-fl. 104), o contribuinte autuado
interpôs Recurso Voluntário em 28/10/2009 (protocolo de e-fl. 105), onde pode ser verificado
que manifesta seu entendimento de prejudicialidade do auto de infração por relação com recurso
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001243/2008-59

apresentado em outro auto (obrigação acessória segue a principal). Aponta os argumentos por ele
expostos no Auto de Infração DEBCAD 37.102.377-7, que poderiam tornar o presente nulo.
5. Seu pedido final envolve o sobrestamento do feito e o seu julgamento pela
improcedência, objetivando sua condição de primariedade.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
8. Verifica-se que questões preliminares e meritórias se tangenciam e, dessa
forma, qualquer quesito levantado será apreciado em um só conjunto.
9. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
10. Em se questionando uma possível nulidade do lançamento, argumento no
qual fundamentou o contribuinte sua impugnação, na espécie a Decisão de piso já apontou muito
propriamente o descabimento de qualquer alegação neste sentido, que prejudique o presente.
Veja-se o seguinte excerto da Decisão guerreada;
Das formalidades legais da autuação
O presente Auto de Infração - Al encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto no artigo 2o da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, e no artigo
293, caput do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999, assim, não há que se falar em sua nulidade.
11. Pretendeu então, em fase recursal, que se aguardasse a solução da lide
principal, consubstanciada nos autos do processo 19515.001242/2008-12, DEBCAD 37.102.377-
7. O fato é que, em tais autos, não só o Acórdão 2302-01.283, da 3a Câmara da 2a Turma
Ordinária deste Egrégio CARF, decidiu por negar provimento integral ao recurso voluntário lá
interposto, mas também o referido débito encontra-se em fase de inscrição e cobrança pela
PGFN. Portanto, afasta-se qualquer influência sobre a nulidade ou improcedência da presente
contenda proveniente de tal lide.
12. Assim, concentrando o interessado seus argumentos apenas em suposta
prejudicialidade, plenamente superada, e totalmente escorreita a Decisão de Piso, a qual já
indicou a devida relevação da multa por correção da falta e a procedência do auto por ausência
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.889 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001243/2008-59

de nulidade, não há como ser acatado o pedido de afastamento de primariedade ou de
improcedência do auto.
Dispositivo
13. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital